Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-07.2015.8.11.0044
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002823-07.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MOCA BALBINO DE MORAES - CPF: 383.825.801-06 (APELANTE), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), ALBERI ANTONIO PIVETTA - CPF: 127.487.659-15 (APELANTE), ARIVALDO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 250.741.561-49 (APELANTE), ADAUTO APARECIDO NOGUEIRA - CPF: 141.834.981-04 (APELANTE), Jansen Moret Brandao (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIO TSUKASSA OBHASHI - CPF: 236.124.369-53 (APELADO), AKIRA OHASHI - CPF: 074.854.849-15 (APELADO), Yoshiko Ohashi (APELADO), Walter de Freitas Magalhaes (APELADO), Alda Assuncao Magalhaes (APELADO), Almiro Levy (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALBERI ANTONIO PIVETTA - CPF: 127.487.659-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIA TEREZINHA SILVA PIVETTA - CPF: 828.199.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO APARECIDO NOGUEIRA - CPF: 141.834.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIVALDO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 250.741.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOAO MOCA BALBINO DE MORAES - CPF: 383.825.801-06 (APELADO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), MARIO TSUKASSA OBHASHI - CPF: 236.124.369-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO DE OLIVEIRA BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JANSEN MORET BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), AKIRA OHASHI (TERCEIRO INTERESSADO), YOSHIKO OHASHI (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE FREITAS MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), ALDA ASSUNÇÃO MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIRO LEVY (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE ELUCIDADAÇÃO SE PARTE DA ÁREA USUCAPIENDO ENCONTRA-SE EM ÁREA PERTENCENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO OU NÃO – IMÓVEL COM VÁRIAS SUCESSÕES DE PROPRIEDADE – CERTIDÃO DE USUCAPIÃO E CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL – REALIZAÇÃO POR MEIO DE PROVA PERICIAL.

1.

Havendo indícios de que parte do imóvel usucapiendo invade área pública, a controvérsia quanto à exata localização do imóvel deve ser dirimida por meio de prova pericial.

2.

O julgamento antecipado inviabilizou, ainda, a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a usucapião e configura cerceamento de defesa, por violação ao direito à prova das partes, componente do princípio do contraditório.

3.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da douta Procuradoria-Geral do Estado, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga que, na Ação de Usucapião n.° 0002823-07.2015.8.11.0044, código 65250, julgou procedente a pretensão externada por
JOÃO MOCA BALBINO DE MORAES
,
conferindo-lhe o domínio do imóvel usucapiendo, descrito e caracterizado na inicial, na planta do imóvel e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 130761245 – pp. 1/23
)
, o Apelante postula,
em preliminar
a cassação da sentença, por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em face do julgamento antecipado da lide sem acolher o pedido de prova pericial, sob alegação de que não se trata de nenhuma das hipóteses do art. 355 do CPC.

No mérito
, argumenta a inexistência de
animus domini
e a necessidade do reconhecimento de que parte da área pretendida é pública e pertencente ao Estado de Mato Grosso, consoante matrícula n.º 25.090, do RGI do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT.

Ao final, requer que o recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sendo acolhida a preliminar suscitada e, caso vencida esta, seja reformada a sentença hostilizada.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando que seja julgado improcedente o recurso, a fim de ser ratificada a sentença, como forma de aplicação da mais lídima Justiça (id. 130761249 – pp. 1/15)

O recurso é tempestivo (id. 130761247).

O Apelante é dispensado do recolhimento de preparo (id.

131079688).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ao entendimento de inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id.

137135173 – pp. 1/6).

Conclusos por redistribuição (id. 157342161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
visando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão externada por
JOÃO MOCA BALBINO DE MORAES

na Ação de Usucapião e, lhe declarou o domínio do imóvel usucapiendo, descrito e caracterizado na inicial, na planta do imóvel e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço do Apelo.

Extrai-se dos autos que o Autor, ora Apelado, em 10/11/2015 ajuizou Ação de Usucapião Extraordinário, visando a ocupação da área de terras com 189,983 ha, contra João de Oliveira Brandão, Jansen Moret Brandão, Mario Tsukassa Obhashi, Akira Ohashi e s/esposa Yoshiko Ohashi, Walter de Freitas Magalhães e s/esposa Alda Assunção Magalhães e Almiro Levy, todos em lugar incerto e não sabido (id. 130761190 – pp. 8/14).

Sustenta que a ocupação do referido imóvel se deu de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono desde 9/11/2012, sendo que a posse já existia desde 12/08/1982, ou seja, há mais de 30 anos nela sendo desenvolvidas atividades pastorais em regime de propriedade familiar, denominada “Fazenda Marina Balbino”, localizada no KM 28, do município de Paranatinga-MT, na região Pacú-Matrinxã, com moradia, pastagens, curral, plantio de árvores frutíferas, bovinos, nunca inferior a 50 cabeças e sem nenhum conflito com os vizinhos, conforme descrito no contrato de compra e venda (id. 130761190 – pp. 15/18).

A petição inicial foi instruída com: a) Contrato Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos Possessórios de área rural e outros pactos (id. 130761190 – pp. 15/18); b) cópia da carteira de identidade e comprovante de CPF (id. 130761190 – pp. 19/20); c) procuração (id. 130761190 - p. 21); d) declaração de hipossuficiência para obter o benefício de justiça gratuita (id. 130761190 - p. 22); e) declarações de testemunhas (id. 130761190 – pp. 23/25); f) estudo cadastral emitido pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT (id. 130761190 – pp. 26/35) e escrituras de cartórios de imóvel (id. 130761190 – pp. 36/49), destacando-se que, em 1964, a área de terras era titulada primitivamente no município de Chapada dos Guimaraes/MT, mas de acordo com a Divisão Político-Administrativa do Estado de Mato Grosso, encontra-se atualmente localizada no município de Paranatinga-MT, consoante Certidão de Usucapião n.° 20.499.9-CD/2019 (id. 130761190 – pp. 120/121).

O Município de Paranatinga manifestou não ter interesse na lide, considerando que na usucapião não há incidência do fato gerador do ITBI -Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. (id. 130761190 – pp. 55/56 e id. 130761190 – pp. 67/68)

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, por sua vez, informou que em consulta ao CPF do Apelado, constatou existir cadastro de imóvel SNCR n.° 950.211.190.330-0, com área total de 93.1476 ha, denominada Fazenda Marina Balbino I, no município de Paranatinga-MT, situação jurídica de posse e justo título, com data da posse em 01/05/2003, havendo o registro de dois processos: INCRA 54240.000677/2015-39 e INCRA 54240.000444/2016-17 (id. 130761190 - p. 59).

Foram expedidas cartas de intimação à Fazenda Pública Estadual e à Fazenda Pública da União, bem como edital de citação dos requeridos (id. 130761190 – pp. 60/62 e id. 130761190 – pp. 66 e 74) que não manifestaram, sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial (id.130761193).

A Fazenda Pública Estadual, manifestando interesse na lide, requereu que a petição inicial fosse emendada para a citação do Apelante, (id. 130761190 – pp. 77/80), sendo o pleito deferido pelo juízo
a quo
(id. 130761190 – p. 103), sendo a intimação cumprida (id. 130761190 – p. 104).

Por sua vez, a União manifestou o desinteresse jurídico em integrar a lide
“uma vez que o imóvel descrito na peça inicial não pertence ao seu domínio”.
(id. 130761231)

Posteriormente, foram juntados aos autos pelo Apelado os seguintes documentos: Planta do Imóvel Georreferenciado, Certidão Negativa de Débitos relativos ao Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de Prestação de Serviço emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT - CREA/MT (id. 130761190 – pp. 89/100), bem como a certidão de Usucapião e o Mapa expedido pelo INTERMAT (id. 130761190 – pp. 119/122).

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
determinou que as partes especificassem em 15 (quinze) dias,
“as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento”
(id. 130761191 – p. 145), tendo o ora Apelante requerido produção de prova pericial (id. 130761216 – pp. 1/7) e o Apelado, o depoimento das partes e das testemunhas arroladas (id. 130761215).

Sobreveio a sentença (id. 130761236 – pp. 1/7) e, irresignado, dela o Estado de Mato Grosso apela, requerendo, em suas razões recursais e em sede preliminar, a cassação da sentença por flagrante cerceamento de defesa, pelo fato de ter sido proferida sentença com julgamento antecipado da lide sem que fosse acolhido o seu pedido de prova pericial.

Inobstante o respeitável entendimento esposado pelo Juízo Sentenciante, entendo que o feito não se encontrava maduro para o julgamento,
comportando provimento, portanto, a insurgência do ora Apelante
.

Com efeito, dispõe o art. 355 do CPC que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 CPC e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 do CP.

No caso dos autos, contudo, contata-se que após intimado (id. 130761191 - p. 145), o ora Apelante requereu a
“produção de prova pericial, a ser realizada pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso”
, bem como que fosse determinado ao Presidente do INTERMAT,
“no prazo de 30 (trinta) dias, o cadastramento da autarquia no Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos- CPTEC, bem como a designação de servidor e os dados de qualificação do profissional que participará da atividade, na forma do artigo 10, §§ 1 e 2º, da Resolução nº 233/16-CNJ, artigo 91, §1, do CPC c/c artigo 156, §§ 1º, 2º, 4º, e 5º, do NCPC”,
uma vez que parte da área a ser usucapida decorre de título aquisitivo decorrente de permuta e pertencente ao Estado de Mato Grosso, consoante registro da matrícula de n.º 25.090, do Registro Geral de Imóveis do Cartório do 6° Ofício de Cuiabá-MT (id. 130761191 – pp. 121/122).

No presente caso, observa-se que o imóvel detém uma cadeia sucessiva de proprietários, como inclusive relatado pelo ora Apelado na inicial (id. 130761190 – pp. 9/10), constante na certidão de usucapião n.º 20.499-9CD/2019, expedida pelo INTERMAT (id. 130761190 - pp. 120/121) e na contestação (id. 130761191 – pp. 95/120), tudo a demonstrar como imprescindível a realização de prova pericial, a fim de que seja elucidada a real localização do imóvel usucapiendo.

Dessarte, em face da imprecisão de que não se apurou em que parte o imóvel usucapiendo incorporaria, se fosse o caso, área de domínio público, hipótese em que ocorreria a impossibilidade jurídica do pedido, haja vista que tanto o art. 191, parágrafo único, da Constituição da República preceitua que “
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”
enquanto o art. 102 do Código Civil dispõe que que Federativa do Brasil preceitua que: “
Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião
” , não há dúvida de que a sentença de primeiro grau se revelou açodada, dada a indiscutível necessidade de produção de prova pericial , tal como requerido pelo ora Apelante.

Nesse sentido, trago julgados que retratam a ocorrência de cerceamento de defesa quando imprescindível a realização de prova pericial do imóvel usucapiendo:

“USUCAPIÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA
- Autores que pretendem regularizar a titularidade de um imóvel, cuja posse é exercida de forma mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição e com animus domini, por mais de vinte anos - Sentença de improcedência baseada na alegação do Município de Sorocaba, de que
parte do imóvel usucapiendo invade área pública - Controvérsia com relação à medida do imóvel, que deve ser dirimida por meio de perícia
-
O julgamento antecipado inviabilizou, ainda, a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a usucapião - Cerceamento de defesa configurado - Prosseguimento do feito, com abertura da instrução probatória
-
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA
.”
(TJSP, Apelação n. 1030624-33.2015.8.26.0602, 9ª Câmara de Direito Privado, Relatora:
Angela Lopes
, julgamento: 16/11/2020) (g. n.)

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
.
Improcedência
Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa caracterizado
- Matéria de fato e de direito, necessitando melhor elucidação para possibilitar a adequada solução do litígio - Preliminar acolhida - Sentença anulada – Recurso provido
.”
(TJSP; Apelação Cível 1000172-11.2017.8.26.0589; Relator:
Moreira Viegas
, Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado, Foro de São Simão - Vara Única, julgamento: 26/10/2022, registro: 26/10/2022) (g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO SOB O FUNDAMENTO FÁTICO-JURÍDICO DE QUE O BEM IMÓVEL É PÚBLICO.
INCERTEZA, CONTUDO, QUANTO À PRECISA LOCALIZAÇÃO DO LOTE USUCAPIENDO E DE SUA NATUREZA, NÃO SE PODENDO ALCANÇAR UM JUÍZO SEGURO E DEFINITIVO SOBRE A NATUREZA DO BEM IMÓVEL, SE PÚBLICO OU NÃO, SENÃO QUE PELA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
. NULIDADE FORMAL DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL “PROCESSUAL”, DESATENDIDA A GARANTIA A UM PROCESSO JUSTO E QUE RADICA NA EXIGÊNCIA DE QUE A SENTENÇA DE MÉRITO SOMENTE POSSA SER PROFERIDA QUANDO A RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL OBJETO DA LIDE ESTIVER PERFEITAMENTE DELINEADA NO PROCESSO.
SENTENÇA QUE FOI PROFERIDA COM AÇODAMENTO E DIANTE DE UM QUADRO PROBATÓRIO AINDA INCOMPLETO
. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARCIALMENTE.
”
(TJSP, Apelação n.º 1005049-81.2019.8.26.0602, 9ª Câmara de Direito Privado, Relator:
Valentino Aparecido de Andrade
, julgamento: 27/02/2023)

Ante o exposto,
acolho
a preliminar ventilada e
provejo
o recurso de Apelação interposto para declarar a nulidade da sentença proferida em primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, para que ali seja produzida a prova pericial requerida pelo Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023